Tribunal: STJ
Processo: 0068720-54.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1076483 - SP(2026/0068720-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: GILBERTO FRANCISCO SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
MARIELE VILELA DE CARVALHO - SP524507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.

HABEAS
CORPUS
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
REVISÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
COMO
NOVA
APELAÇÃO.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
E
ROUBO.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo do recurso especial previsto no art. 105,
III, da Constituição Federal, em observância ao
princípio da unirrecorribilidade.
2. A revisão criminal não se presta a funcionar como
nova apelação, exigindo-se a demonstração do
cabimento do pedido nos estritos termos do art. 621
do Código de Processo Penal.
3. O Tribunal de origem concluiu pelo não
conhecimento do pedido revisional, porquanto se
limitou à rediscussão de questões já examinadas na
apelação, sem a apresentação de provas novas ou
argumentos inéditos, evidenciando a ausência de
preenchimento dos requisitos previstos no
do
art. 621
CPP.
4. A concessão de
de ofício exige a
habeas corpus
presença de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que
não se verifica no caso. As alegações de ausência
dos requisitos da organização criminosa e de
insuficiência
probatória
para
a
condenação
demandam o reexame do conjunto fático-probatório,
providência incabível na via eleita.
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA56967566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/05/2026 16:05:57
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 6ac80553-fcd5-47b6-8ff2-e34c26db2699

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/05/2026
20/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56967566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/05/2026 16:05:57
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 6ac80553-fcd5-47b6-8ff2-e34c26db2699

AgRg no HABEAS CORPUS No 1076483 - SP(2026/0068720-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: GILBERTO FRANCISCO SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
MARIELE VILELA DE CARVALHO - SP524507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.

HABEAS
CORPUS
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
REVISÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
COMO
NOVA
APELAÇÃO.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
E
ROUBO.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo do recurso especial previsto no art. 105,
III, da Constituição Federal, em observância ao
princípio da unirrecorribilidade.
2. A revisão criminal não se presta a funcionar como
nova apelação, exigindo-se a demonstração do
cabimento do pedido nos estritos termos do art. 621
do Código de Processo Penal.
3. O Tribunal de origem concluiu pelo não
conhecimento do pedido revisional, porquanto se
limitou à rediscussão de questões já examinadas na
apelação, sem a apresentação de provas novas ou
argumentos inéditos, evidenciando a ausência de
preenchimento dos requisitos previstos no
do
art. 621
CPP.
4. A concessão de
de ofício exige a
habeas corpus
presença de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que
não se verifica no caso. As alegações de ausência
dos requisitos da organização criminosa e de
insuficiência
probatória
para
a
condenação
demandam o reexame do conjunto fático-probatório,
providência incabível na via eleita.
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA56656486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/05/2026 11:24:28
Código de Controle do Documento: 37269dec-898c-49c4-b798-d2106495e2bf

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GILBERTO FRANCISCO
SILVA contra a decisão de fls. 100-101, que não conheceu do
,
habeas corpus
por substitutividade, com referência ao princípio da unirrecorribilidade e à
adequação da impugnação pela via recursal própria, além de consignar a
inviabilidade de utilização da revisão criminal como nova apelação.
Nas razões deste recurso, a defesa alega ser possível o
conhecimento do
substitutivo de recurso próprio nesta Corte
habeas corpus
Superior, citando o entendimento que, segundo afirma, admite o
mesmo
writ
quando exista recurso cabível, e busca a superação do óbice aplicado (fls. 108-
110).
Argumenta que, ainda que não conhecido do
, é cabível
habeas corpus
a concessão da ordem de ofício em casos de flagrante ilegalidade,
mencionando a possibilidade de tutela da liberdade sem exame formal do
cabimento da ação, conforme disciplina superveniente (fls. 110-111).
Defende, no mérito, a ausência dos requisitos do crime de
organização criminosa, por suposta inexistência do número mínimo de
integrantes e de estrutura hierárquica ou subordinação, requerendo absolvição
quanto ao
o da
(fls. 107 e 111).
art. 2
Lei n. 12.850/2013
Expõe, também no mérito, que não há provas suficientes para a
condenação por roubo, sustentando versão defensiva sobre locação de veículo
e celular, incompatibilidade das armas apreendidas com os fatos e inexistência
de investigação em Minas Gerais, com pedido de absolvição pelo in dubio pro
(fls. 107 e 111).
reo
Pede, ao final, a reconsideração da decisão para que se conheça do
e se conceda a ordem; caso contrário, busca a submissão do
habeas corpus
agravo ao colegiado (fls. 106 e 112).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento, pois suas alegações não
evidenciam desacerto da decisão recorrida, como se passa a esclarecer.
Conforme consignado na decisão agravada, não se conheceu do
, em razão de sua utilização como sucedâneo recursal, em
habeas corpus
Documento eletrônico VDA56656486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/05/2026 11:24:28
Código de Controle do Documento: 37269dec-898c-49c4-b798-d2106495e2bf

observância ao princípio da unirrecorribilidade e à necessidade de impugnação
pela via recursal adequada, registrando-se, ainda, que a revisão criminal não
pode ser utilizada como nova apelação.
Veja-se o que constou da decisão ora recorrida (fls. 100-101):
É firme no Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que o
não pode ser utilizado como substitutivo do
habeas corpus
recurso legalmente previsto.
No caso, apreciado pela instância de origem o pedido de revisão
criminal, a impugnação deve ser feita por meio de recurso
especial, nos termos previstos no
III, da Constituição
art. 105,
Federal, por se tratar de "causas decididas, em única ou última
instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais
dos Estados, do Distrito Federal e Territórios".
Nesse sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro
1.042.849/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n.
4/11/2025,
12/11/2025;
1.015.569/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e HC n.
relator
24/9/2025,
30/9/2025;
988.028/SC,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
14/5/2025,
21/5/2025.
Por isso, e observado o princípio da unirrecorribilidade, a
impetração é substitutiva de recurso próprio, razão pela qual do
não se pode conhecer.
habeas corpus
Deve-se registrar, em acréscimo, que, nas hipóteses em que a
instância de origem não conhece do pedido revisional, por
entender não caracterizada alguma das previsões contidas no
do Código de Processo Penal, a irresignação quanto a
art. 621
tal conclusão – cabível no recurso especial, como esclarecido –
depende da demonstração de aplicação incorreta do referido
dispositivo da lei processual.
Com efeito, a jurisprudência deste Superior Tribunal não admite
a utilização da revisão criminal como nova oportunidade de
interpor apelação, com reabertura da discussão de questões já
acobertadas pela coisa julgada, exigindo-se a demonstração de
cabimento do pedido revisional. Nesse sentido: HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
988.028/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
e HC n.
14/5/2025,
21/5/2025;
de minha Relatoria, Sexta Turma, julgado em
970.713/BA,
DJEN de
3/9/2025,
9/9/2025.
Em suma, nada modificando a conclusão pela impossibilidade
de conhecimento do
conforme entendimento consolidado.
writ,
Ante o exposto, nos termos do
do RISTJ, não conheço
art. 210
do habeas corpus.
Portanto, as razões do agravo regimental não alteram a conclusão
recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA56656486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/05/2026 11:24:28
Código de Controle do Documento: 37269dec-898c-49c4-b798-d2106495e2bf

Cabe registrar que não se constata, no exame dos autos, a ocorrência
de flagrante ilegalidade capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício,
nada havendo que se possa prover, nos termos já decididos anteriormente.
O Tribunal de origem concluiu pelo não conhecimento do pedido
revisional, porquanto se limitou à rediscussão de questões já examinadas na
apelação, sem a apresentação de provas novas ou argumentos inéditos,
evidenciando a ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 621
do CPP.
Destacou-se que o crime de organização criminosa foi evidenciado
com base no conjunto probatório colhido nos autos, tendo em vista a estrutura,
a divisão de funções, a reiteração delitiva e o número de integrantes superior ao
mínimo legal (fls. 26-27).
Afastou-se, ainda, a alegação de insuficiência probatória, diante da
convergência das provas e da vinculação do agravante aos fatos, reputando-se,
igualmente, inverossímil a versão envolvendo “Maicon”, por ausência de prova e
contradições, como tentativa de afastar a responsabilidade (fls. 16 e 24-25).
Vale destacar que a reapreciação das premissas relativas à autoria, à
materialidade, à alegada ausência dos requisitos da organização criminosa, à
insuficiência probatória e à verossimilhança da versão defensiva implicaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada na via estreita do
e inadequada no âmbito da revisão criminal.
habeas corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56656486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/05/2026 11:24:28
Código de Controle do Documento: 37269dec-898c-49c4-b798-d2106495e2bf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.076.483 / SP
Número Registro: 2026/0068720-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15016498720218260066 2262776472025826000050001
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
MARIELE VILELA DE CARVALHO - SP524507
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GILBERTO FRANCISCO SILVA (PRESO)
CORRÉU
: PATRICK WILKER GOMES SOUSA
CORRÉU
: LEANDRO HUMBERTO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GILBERTO FRANCISCO SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
MARIELE VILELA DE CARVALHO - SP524507
Documento eletrônico VDA56936521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:57:57
Código de Controle do Documento: 4b478a92-827a-4ab4-b659-3e3e1380c0f7

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/05/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:57:57
Código de Controle do Documento: 4b478a92-827a-4ab4-b659-3e3e1380c0f7